Tribunal: TJES
Processo: 0003063-12.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003063-12.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO NUNES DA VITORIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003063-12.2021.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO NUNES DA VITÓRIA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ALÍNEA 'D' DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP). INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES PROBATÓRIAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (TEMA 1194/STJ). CONCURSO COM AGRAVANTE PREPONDERANTE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO.
ITER CRIMINIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUSTAVO NUNES DA VITÓRIA LOPES contra sentença que, acolhendo veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão. O recorrente busca a anulação do julgamento, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao condenar o apelante, é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento (alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP); (ii) analisar o acerto da dosimetria na primeira fase, especificamente quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base; (iii) determinar o correto balanceamento, na segunda fase, entre a agravante preponderante (motivo fútil) e a atenuante da confissão qualificada, e, na terceira fase, a adequação da fração redutora da tentativa (inciso II do art. 14 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP) exige que o veredicto seja arbitrário, desprovido de qualquer apoio probatório, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).

Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário (a da acusação), amparada em elementos de prova idôneos – como os depoimentos da vítima e de testemunha presencial que imputam ao réu o golpe contundente na cabeça do ofendido –, não há decisão manifestamente contrária à prova, ainda que a defesa sustente tese diversa.

A valoração negativa da culpabilidade (intensidade da violência e multiplicidade de golpes), da conduta social (ameaças a testemunhas), das circunstâncias (pluralidade de agentes) e das consequências (vítima em coma, afastamento do trabalho) encontra fundamento em elementos concretos dos autos, justificando a exasperação da pena-base.

Embora válidas as quatro circunstâncias judiciais negativas, a pena-base fixada (25 anos e 6 meses) revela-se desproporcional. Aplica-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor, redimensionando a pena-base para 21 (vinte e um) anos.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, especificamente no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica em debates orais ou pelo réu em seu interrogatório, para ser reconhecida.

A confissão qualificada, na qual o agente admite o fato alegando excludente de ilicitude (legítima defesa), deve ser reconhecida como atenuante (Tema Repetitivo nº 1194/STJ), porém valorada em menor proporção e sem preponderância sobre a agravante do motivo fútil (art. 67 do CP). Mantém-se o aumento da pena na segunda fase, aplicando-se a fração de 1/12 (um doze avos).

A fração de redução pela tentativa (inciso II do art. 14 do CP) rege-se pelo
iter criminis
percorrido. Atingida a vítima em região de alta letalidade (cabeça), o agente aproximou-se da consumação, o que impõe a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, fundamentada em depoimentos da vítima e de testemunhas, não é manifestamente contrária à prova dos autos (alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP), em respeito à soberania dos veredictos.

A confissão qualificada, ainda que alegando legítima defesa, configura atenuante (Tema Repetitivo nº 1194/STJ), mas não prepondera sobre a agravante do motivo fútil (art. 67 do CP) e deve ser valorada em menor proporção.

A fração de redução pela tentativa (inciso II do art. 14 do CP) deve ser fixada no mínimo legal (1/3) quando o
iter criminis
percorrido demonstra que o agente se aproximou da consumação, como na hipótese de tentativa cruenta com lesões graves em região letal da vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição da República:
art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c'.
Código Penal (CP):
inciso II do art. 14; alínea 'c' do § 2º do art. 33; art. 67; incisos II e IV do § 2º do art. 121.
Código de Processo Penal (CPP):
alínea 'd' do inciso III do art. 593.
Lei nº 8.072/90:
inciso I do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
AgRg no HC 640690/SC; AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; REsp n. 2.057.422/BA; Tema Repetitivo nº 1194.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):
APC 0017389-02.2019.8.08.0012; APC 0000953-88.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003063-12.2021.8.08.0030

APELANTE: GUSTAVO NUNES DA VITÓRIA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GUSTAVO NUNES DA VITÓRIA LOPES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 14048818), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

O réu apresentou razões recursais (ID 14782422) argumentando que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. À vista do exposto, requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, alegando equívocos na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, ausência de fundamentação idônea para o aumento na segunda fase, sem considerar a atenuante da confissão, e inadequada aplicação da fração de diminuição na terceira fase, requerendo a aplicação do redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, no dia 23 de março de 2018, por volta das 19h, em Areal, Regência, Linhares/ES, os réus Bruno Barcelos dos Santos, Gustavo Nunes da Vitória Lopes e Marcelo Augusto Giurizatto, por livre vontade e conscientes, em unidades de desígnios, agindo com manifesto
animus necandi
, utilizando instrumentos contundentes, tentaram matar a vítima Luiz Faustino Firmino Júnior, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta dos autos que, no dia do fato, o ofendido estava retornando do seu trabalho, quando ao se aproximar de sua casa, o réu
Gustavo
passou a bordo de uma motocicleta acompanhado do réu Bruno, tendo Marcelo os acompanhado a pé.

Ao passar pela vítima,
Gustavo
“arrancou” com a motocicleta, instante em que o ofendido Luiz gritou dizendo “tá pagando de doido, tá vendo que tem criança pequena aqui”.

Ato contínuo, os réus passaram a proferir xingamentos contra a vítima, porém ela não revidou as provocações. Passado um momento, os réus retornaram à residência da vítima e, com pedaços de ripa nas mãos, o atacaram covardemente.

Apurou-se que o réu Bruno atingiu o ofendido, e este, para se defender colocou os braços na frente. Em seguida, a vítima empurrou Bruno para fora do seu quintal, momento em que
Gustavo
surpreendeu o ofendido e o acertou na cabeça, o fazendo cair no chão.

A esposa do ofendido tentou interromper as agressões perpetradas contra seu esposo. No entanto, também foi agredida, sendo golpeada na perna.

De acordo com a peça acusatória, os réus não lograram êxito em ceifar a vida da vítima em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, visto que populares intervieram e conseguiram contê-los. E, logo após, a vítima Luiz foi encaminhado ao hospital.

Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado por motivo fútil, por ter sido cometido em razão de uma discussão banal da vítima com os denunciados.

Além disso, o
Parquet
entendeu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois este foi surpreendido quando estava dentro de sua residência e desarmado.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (parte 01, pp. 09/11) e nos documentos que instruem a fase investigativa.

Em relação ao
standard
probatório que levou à condenação, para se chegar à conclusão sobre a existência, ou não, de provas judicializadas que amparam a tese da acusação, é necessário fazer uma análise global do feito.

Nesse sentido, na fase extrajudicial, destaco o depoimento da vítima prestado em sede policial, relatando como se deram os fatos e imputando a autoria do delito aos denunciados. Vejamos:

“
[...
]
Que estava capinando lote de ALMISCINA; Que o declarante foi para casa e quando chegou uma moto passou “arrancando” ten
d
o pilotando GUSTAVO NUNES e BRUNO BARCELOS SANTOS como carona e MARCELO estava a pé; Que o declarante no momento gritou com os autores dizendo “tá pagando de doido, tá vendo que tem criança pequena aqui”; Que o declarante possui um filho de 02 (dois) anos de idade;
(...)
Que passados cerca de 15 (quinze) minutos, os 3 (três) indivíduos voltaram com uma ripa na mão chutando o portão; Que adentraram a sua residência e que Bruno golpeou o seu braço, quando o declarante fora se proteger dos golpes; Que o declarante empurrou Bruno para fora do quintal;
Que Gustavo Nunes então aproveitando que o declarante não estava vendo “deu uma ripada na minha cabeça”;
Que o declarante acabou caindo tonto e que os autores continuaram a golpear com ripas e chutes;
[...]”

A vítima
prestou depoimento em Audiência de Instrução e Julgamento
e reiterou que, enquanto discutia com Bruno,
Gustavo, que estava com um pedaço de pau na mão, desferiu-lhe uma pancada na cabeça
, razão pela qual caiu ao chão.

Ainda em sede policial, Alessandra Pinha Fernandes, a esposa do ofendido Luiz, relatou os fatos da seguinte forma:

“
[...]
Que seu esposo LUIZ FAUSTINO FIRMINO JÚNIOR voltou do trabalho e se sentou no banco e que nesse chegou uma moto passou “acelerando” tendo pilotando GUSTAVO NUNES e BRUNO BARCELOS SANTO como carona e MARCELO estava a pé; Que a declarante afirma que os agressores pararam a moto momento em que seu esposo LUIZ disse aos autores “vocês estão pagando de doido”; Que GUSTAVO, BRUNO e MARCELO começaram a xingar o esposo da declarante disseram “espera aí que voltamos”; Que passados cerca de 15 (quinze) minutos os 03 (três) indivíduos voltaram com uma ripa na mão e todos a pé, cada um “com a ripa” tendo BRUNO chutado o portão; Que adentraram a sua residência e que Bruno golpeou o braço do esposo da declarante, tendo a “ripa quebrado” quando o esposo da declarante fora se
proteger dos golpes; Que LUIZ empurrou Bruno e que acabou o jogando para fora do quintal;
Que GUSTAVO NUNES então aproveitando que o esposo da declarante não estava vendo “deu uma ripada na cabeça”; Que LUIZ acabou caindo tonto e que os autores continuaram a golpear com ripas e chutes;
Que causaram diversas lesões no corpo de LUIZ;
[...]”

A testemunha também prestou depoimento em juízo e reafirmou que presenciou os fatos e que os três envolvidos agrediram seu esposo, inclusive com uma ripa de madeira.

A testemunha Eduardo Carlos disse em juízo que não presenciou os fatos e que soube dos relatos por terceiros, no sentido de que
os réus teriam agredido a vítima.

Virgínia Souza Faustino, irmã da vítima, não presenciou os fatos. Relatou que sua cunhada telefonou chorando,
informando que os réus haviam agredido a vítima
. Acrescentou que sua cunhada reside nas proximidades da residência da vítima e que soube do ocorrido porque o esposo da depoente, Eduardo, foi o primeiro a prestar socorro.

A testemunha José, que mora a cinquenta metros da casa da vítima, prestou depoimento em juízo e relatou que estava em casa e foi dar uma olhada no que estava acontecendo. Disse que, quando chegou, a vítima já estava caída ao chão.
Relatou que as pessoas que estavam ali falaram que foram os réus que atacaram a vítima
.

Em interrogatório na primeira fase do júri,
o réu Gustavo admitiu que foi para cima da vítima
, mas para repelir agressão praticada por ela, que, segundo declarou, estava batendo nele e no corréu Bruno. Reiterou que utilizou a ripa de madeira para se defender.

Na sessão plenária do júri, o apelante reiterou que apenas agrediu a vítima para se defender dela, que anteriormente havia o xingado e o agredido.

Dessa forma, o Conselho de Sentença se deparou com duas versões: a da acusação, amparada em prova testemunhal quanto às circunstâncias do crime, e a da defesa, baseada na negativa de autoria do crime de homicídio.

Ao optarem pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pela acusação.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

“
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser aferido, com segurança, pela quantidade de golpes e intensidade da violência e das lesões, devidamente descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 65/66 e no Prontuário Médico de fls. 162/203.

(...)

A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo envolvido em atividades criminosas e temido na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 10/10-verso – confirmada em Juízo –, na qual a testemunha informou que os acusados “disseram que sabiam onde a declarante trabalhava, a rota e horário de trabalho e por isso ‘armariam’ para a declarante, caso contasse alguma coisa”; II – oitiva de fl. 67 – confirmada em Juízo –, na qual a testemunha informou que sua cunhada “foi ameaçada pelos agressores que disseram ‘vamos fazer com você o que fizemos com ele’ se referindo ao LUIZ”).

(...)

As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido em pluralidade de agentes e mediante mais de um instrumento, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Ademais, extrai-se que o delito foi praticado com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.

(...)

As consequências do crime são reprováveis, pois, conforme noticiado pela vítima, em Juízo, em virtude dos fatos, permaneceu aproximadamente 01 (um) mês afastado do trabalho. Além disso, conforme noticiado pela então companheira da vítima, em Juízo, o filho do casal possuía apenas quatro anos, presenciou os fatos e ficou em “estado de choque”.

A culpabilidade, compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos. Nesse contexto, o elevado grau de violência empregado, evidenciado pela multiplicidade de golpes e pelas lesões constatadas em diversas regiões do corpo da vítima, justifica a valoração negativa do respectivo vetor.

Na sequência, para o desvalor da conduta social, o magistrado deve apurar a postura do réu no seio de sua família e da comunidade em que vive, no seu local de trabalho, na escola e na vizinhança, ou seja, deve observar como o réu se conduz em sociedade (AgRg no HC 640690/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 27/04/2021. DJe: 30/04/2021). Nesse diapasão, a declaração extrajudicial de uma testemunha (e ratificada em juízo) no sentido de que foi ameaçada pelo réu legitima a avaliação negativa do referido vetor, demonstrando-se tratar de um indivíduo que não é pacífico no trato com seus pares.

As circunstâncias do delito, praticado em pluralidade de agentes, também justifica a exasperação.

Por fim, as consequências devem ser avaliadas desfavoravelmente. A vítima, prestando depoimento em juízo, relatou que ficou em coma no hospital em decorrência das agressões, além de precisar se afastar do trabalho por cerca de um mês para se recuperar.

Por outro lado, entendo que a fixação da pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base em quatro vetores judiciais negativos,
revela-se desproporcional
.

Nesse diapasão, não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nada obstante, considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação do segundo critério (1/8 do intervalo sobre as penas mínima e máxima)
.

À visa do exposto, aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena, por não ter havido a valoração da atenuante da confissão.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, especificamente no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica em debates orais ou pelo réu em seu interrogatório, para ser reconhecida (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

No caso em comento, o réu declarou que agrediu a vítima para se defender. Trata-se, portanto, de uma confissão qualificada.

De acordo com o tema repetitivo nº 1194, do STJ,

“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes
quando o fato confessado
for tipificado com menor pena ou
caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
”.

À vista do exposto, incidente a agravante do motivo fútil (que é preponderante, nos termos do artigo 67, do Código Penal), e mensurada a confissão qualificada em menor proporção, aumento a pena na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz Presidente do Conselho de Sentença, em relação à dosagem da fração relativa ao crime tentado, elegeu a fração de 1/3 (um terço),
“considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista que, dentre as agressões, a vítima foi atingida por instrumento contundente na região da cabeça, isto é, região de altíssima letalidade, tendo o Prontuário Médico de fl. 168 constatado afundamento de crânio, “vários traumas de crânio” e “traumatismo cerebral focal”, tendo o agente, portanto, aproximado-se da consumação do crime)”.

Destarte, o critério para definir a fração de redução é o
iter criminis
percorrido: quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição. No caso, o réu percorreu a quase totalidade do caminho delitivo, não se limitando a atos executórios iniciais, mas efetivamente alvejando a vítima. Trata-se de tentativa cruenta (ou vermelha), na qual o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desse modo, a manutenção da fração mínima de 1/3 (um terço) é a medida que se impõe.

Desse modo, a pena definitiva será 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso

para reduzir a pena do réu para
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.